Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação dos réus ao pagamento de indenização securitária e reparação por danos morais, decorrente da negativa de pagamento do seguro.
2.Consoante entendimento expresso no enunciado de no 609, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
3. É dever do segurado apresentar informações verdadeiras no ato da contratação do seguro, da qual é parte integrante a proposta de adesão, em razão dos princípios da probidade e boa-fé (artigos 422 e 766, do Código Civil), sendo legítima a negativa da seguradora ao pagamento de indenização securitária se estiver comprovado nos autos que o segurado tinha ciência de doença preexistente grave que lhe acometia antes da assinatura do contrato, não informada à seguradora. Precedentes do TJDFT e STJ.
4. A recusa legítima ao pagamento do seguro não tem o condão de violar direitos da personalidade, não ensejando a obrigação de pagamento de indenização por danos morais.
5. Apelação desprovida. Sentença mantida.